Tribunal: TJPA
Processo: 0806096-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806096-70.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ELIANE BRITO COSTA SILVA

AGRAVADO: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA CAUTELAR DE PROTEÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. O JUIZ SINGULAR APLICOU MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO A AUDIÊNCIA PREVIAMENTE DESIGNADA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A AGRAVANTE COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA ANTERIORMENTE PELO JUIZ SINGULAR POR ESTE ENTENDER QUE A AGRAVANTE NÃO POSSUI MEIOS FINANCEIROS EM ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DE MULTA. INCORRETO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVEM DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806096-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANE BRITO COSTA SILVA

ADVOGADO: PAULO GABRIEL OLIVEIRA GOMES E OUTRO

AGRAVADO: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

ADVOGADO: MARIANA RIBEIRO DE TOLEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELIANE BRITO COSTA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Medida Cautelar de Proteção Antecipada de Provas, em face de
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em razão do não comparecimento injustificado a audiência previamente designada.

Alega que a decisão não merece prosperar, pois é beneficiária da justiça gratuita (deferida pelo Juiz), não podendo arcar com o valor da multa sem comprometer seu sustento e de sua família.

Requer, assim, que seja reformada a decisão guerreada, sendo considerada sem efeito a decisão que condenou ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Não juntou documentos.

Às ID.2217868 considerando a inexistência de pedido de tutela de urgência, foi dado despacho para que a parte contrária fosse intimada e oferecesse resposta.

Às ID.2421717 consta Certidão informando sobre a intimação acerca da decisão, facultando a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em razão do não comparecimento injustificado a audiência previamente designada.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados na Ação Principal, percebo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter a agravante comprovada a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque em momento anterior a aplicação da multa, o próprio Juiz Singular concedeu os benefícios da Gratuidade, por entender que a agravante não possuía meios financeiros de pagar as custas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento como o de sua família.

Sabendo que o valor dessa multa de 2% (dois por cento) é algo em torno de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que tal valor faria muita falta no orçamento familiar.

Ademais, é mister a garantia de preservação da subsistência da agravante, tal qual, sem o provimento deste recurso, encontrar-se-ia prejudicada.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento e Provimento
do presente
Agravo
de Instrumento, para reformar a decisão “
a quo”
em todos os seus
termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020